Tribunal: STF
Processo: Rcl 62001
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Trindade Lima e Thiago Pinto Lima, em face de acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos nº0302191-71.2019.8.21.70000, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Afirma haverem sido contratados pelo ora beneficiário para promover ação trabalhista e que firmaram contrato de honorários com o mesmo. Apesar disso, “após o êxito na ação trabalhista, obtido às custas da técnica dos Reclamantes, o beneficiário ingressou com ação requerendo a restituição dos valores pagos ao Reclamantes:” (eDoc 1, p. 3)



    Informa que a sentença e o acórdão julgaram procedente a ação. “Contra tal r. acórdão, foi interposto recurso especial e subsequentes recursos junto ao C. STJ ” estando em aberto o prazo para interposição de recurso extraordinário.(eDoc 1, p. 5)



    Alega a violação da súmula vinculante 10 pelo acórdão reclamado porque o “TJRS recusou-se a aplicar o disposto nos art. 22, 23 e 24, da Lei 8906/1994” (eDoc 1, p. 5) cujo telos é a legalidade da percepção cumulativa de honorários contratuais com honorários sucumbenciais pelos advogados mesmo quando a parte litigue ao abrigo da assistência judiciária gratuita.” (eDoc 1, p.6)  



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo no STJ e, no mérito, “a cassação do v. acórdão do E. TJRS e consequente determinação ao Tribunal que proceda novo julgamento aplicando as normas indicadas”. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.  



    Eis o teor da ementa decisão reclamada (eDoc 6):   



”APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RÉUS QUE ATUARAM NO PATROCÍNIO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA PELO AUTOR, NA CONDIÇÃO DE CREDENCIADOS PELO SINDICATO AO QUAL PERTENCIA AQUELE. APELADO QUE LITIGOU, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, AO ABRIGO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N° 5.584/1970. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE SE MOSTROU INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.APELO DESPROVIDO.”



    Das razões do voto, colho:



    “(...) A sentença guerrada foi de parcial procedência, condenando os requeridos a restituírem ao demandante 25% do valor descontado pelos réus, no resultado da demanda trabalhista, a título de honorários contratuais. 



    De acordo com a “CREDENCIAL” à fl. 31, relativa ao sindicalizado Vladimir Caiubi Linhares Welker, o Sindicato dos Propagandistas–Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul credenciou os réus Lima Advogados Associados S/S, Luiz Carlos Trindade Lima e Thiago Pinto Lima para “prestar assistência gratuita, nos termos da Lei 5.584/70, ao membro da nossa Categoria Profissional, podendo os mesmos receber honorários de assistência judiciária e dar quitação. Fica, entretanto, esclarecido que o Sindicato credenciador não se responsabiliza pelas custas e honorários advocatícios, em caso de improcedência da reclamação ou acordo entre os litigantes”. 



    Os requeridos aceitaram o encargo, ao ensejo da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo ora autor, fl. 32. 



    Na mesma data – 25/05/2005 – as partes celebraram “Contrato de Prestação de Serviços”, fl. 69, no qual restou avençado que a remuneração dos contratados, independentemente da sucumbência, seria de “25% (vinte e cinco por cento) a título de honorários advocatícios e 5% (cinco por cento) a título de honorários do assistente técnico sobre a vantagem obtida”, a serem pagos ao final da ação.  



    (...)  



    Assim, os advogados que atuarem na condição de credenciados de sindicatos receberão honorários de assistência judiciária, na forma do que dispõe a Súmula n° 219, I, do Tribunal Superior do Trabalho:  



    “I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família”.  



    No caso em apreço, na sentença proferida na reclamatória trabalhista, foram fixados aos requeridos honorários de assistência judiciária de 15% sobre o valor bruto da condenação (fl. 80), ou seja, R$ 47.445,12, de um total de R$ 346.448,40 (cálculo à fl. 128). 



    Insta salientar que os trabalhadores sindicalizados contribuem mensalmente para o respectivo sindicato. Ainda que a contribuição sindical não seja mais obrigatória, em razão da reforma trabalhista ocorrida em 2017, essa verba financia as atividades desempenhadas pelos sindicatos em sua prerrogativa de defender os direitos dos trabalhadores. Já os advogados contratados pelos sindicatos estão cientes de que atuarão na defesa de um trabalhador hipossuficiente, ou seja, sem condições de arcar com as despesas de um processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.  



    Uma vez estando o autor em tal condição, ou seja,  litigando ao abrigo da assistência judiciária gratuita, e os réus credenciados pelo sindicato a que pertencia aquele para realizarem a sua defesa, sob os ditames estabelecidos pela Lei n° 5.584/1970 – que disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho –mostrou-se absolutamente ilegal a imposição de que o sindicalizado assinasse um contrato de prestação de serviços advocatícios, como se estivesse contratando advogados de forma particular. Realmente, a admitir-se tal situação, permitir-se-ia cobrança pelos serviços advocatícios de forma dúplice, em total afronta ao regramento legal antes mencionado. (...)” 



    Verifica-se que o ato reclamado realizou interpretação da legislação aplicável ao caso para afastar o estatuto federal que prevê os honorários (art. 22, 23 e 24, da Lei 8906/1994, c.c. o art. 14, do Código de Ética e Disciplina da OAB). O TJRS concluiu que a o advogado atuava como credenciado do sindicato havendo, no caso, entendimento de que seria incabível a fixação de honorários, salvo os de sucumbência.



    Desse modo, o ato reclamado articulado pela reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimento no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  10.9.2021)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)  



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente